Tribunal: TJSP
Processo: 1500223-60.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000093764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500223-60.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
EVERTON BENEDITO MAXIMO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2021.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-60.2019.8.26.0567 -Voto no 43.982
2
VOTO RELATOR No 43.982
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1500223-60.2019.8.26.0567
APELANTE: EVERTON BENEDITO MAXIMO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SOROCABA 3a VARA CRIMINAL
EVERTON
BENEDITO
MAXIMO
APELA
da
sentença de fls. 211/214, proferida pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito, Dr(a).
Daniella Camberlingo Querobim, que o condenou à pena de 02 anos de
reclusão e 10 dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 14,
caput, da Lei n. 10.826/03, no regime aberto, substituindo a pena privativa
de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade, a ser especificada a entidade no juízo das
execuções, e por uma de multa, fixado em 10 dias-multa no mínimo legal.
Inconformado, requer a reforma da r. sentença,
objetivando a absolvição. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da
conduta para o crime previsto no artigo 12, “caput”, da Lei no 10.826/03; o
abrandamento das reprimendas impostas, a fixação de regime inicial aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls.
222/236).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões às fls. 245/250, o Ministério Público pugna pelo seu não
conhecimento, em razão de sua intempestividade, e, caso conhecido, pelo
desprovimento.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer às
fls. 260/263, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-60.2019.8.26.0567 -Voto no 43.982
3
Apurou-se que, no dia 06 de fevereiro de 2019, por
volta das 22h40min, na Rua Fernando Dini, número 84, Vila Colorau, na
cidade e comarca de Sorocaba, ÉVERTON BENEDITO MAXIMO, ocultou
arma de fogo de uso permitido consistente em um revólver marca “Rossi”,
calibre 22, número de fabricação 308358, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, na data dos fatos, o acusado
ocultou o revólver marca “Rossi”, calibre 22, número de fabricação 308358,
na residência de seu irmão Jonathan Willian de Oliveira, localizada no
endereço descrito no primeiro parágrafo.
No mesmo dia, o acusado foi jantar na residência de
seu irmão, sendo que tiveram um desentendimento e entraram em luta
corporal, quando ÉVERTON ameaçou pegar a arma de fogo que havia
escondido no local.
Contudo, Jonathan impediu que o acusado pegasse
a arma, sendo que este empreendeu fuga.
Diante disso, Jonathan localizou a arma sob o
guarda-roupas de seu quarto e acionou a Polícia Militar.
Ao comparecem no local, os policiais militares
constataram os fatos e, em seguida, diligenciaram até a residência do
acusado, onde ele confessou aos policiais a prática do crime e foi preso em
flagrante delito.
A materialidade ficou demonstrada, conforme auto
de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de
exibição e apreensão (fls. 10), laudo pericial atestando a eficácia da arma
(fls. 48/50) e prova oral colhida.
A autoria, igualmente, restou inequívoca.
Tanto em solo indiciário (fls. 05) quanto em Juízo
(fls. 181/184), o apelante acabou admitindo a propriedade da arma de fogo,
justificando que constituía herança do pai de sua esposa. A despeito da
justificativa apresentada, o delito restou configurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-60.2019.8.26.0567 -Voto no 43.982
4
Com efeito, a testemunha Jonathan asseverou, em
solo policial, que seu irmão Everton foi quem guardou a arma de fogo no
local dos fatos, residência de sua genitora (fls. 04).
A corroborar os fatos, têm-se os relatos das
testemunhas de acusação, Policiais Militares, que, em depoimentos seguros
e harmônicos, narraram as circunstâncias da apreensão da arma de fogo no
local indicado pela testemunha Jonathan, cuja propriedade foi imputada ao
réu (fls. 02, 03, 167/171 e 172/173).
Tem-se, ainda, o relato da testemunha Luana, que
acabou por confirmar que a arma de fogo encontrada na residência da mãe
de Everton pertencia a ex-esposa dele (fls. 174/176).
A arma foi apreendida e submetida à perícia, que
atestou que a mesma operava eficazmente (fls. 48/50).
Consoante
se
depreende,
diante
da
prova
colacionada aos autos e no Juízo de ponderação da mesma, conclui-se que
Everton ocultava arma de fogo de uso permitido de forma consciente e
voluntária, restando, pois, tipificada a conduta descrita no artigo 14, caput,
da Lei no 10.826/03.
Quanto aos depoimentos dos agentes da lei, é certo
que não existe nenhum indício nos autos que coloque em dúvida sua
veracidade, eis que colhidos sob o crivo do contraditório, merecendo
credibilidade como quaisquer outras testemunhas. No mais, não se
vislumbrou nenhum motivo para que incriminassem falsamente o acusado.
E não se cogite da absolvição por atipicidade da
conduta, pois se trata de crime de perigo abstrato, conforme reiterada
jurisprudência, de modo que a mera posse de munição, arma de fogo ou
acessório, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, constitui crime e merece responsabilização à altura.
Neste sentido:
STF: “I. A objetividade jurídica da norma penal transcende a
mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também
a tutela da liberdade individual e do corpo social como um todo,
asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-60.2019.8.26.0567 -Voto no 43.982
5
coletiva que a lei propicia. II. Mostra-se irrelevante, no caso,
cogitar-se da eficácia da arma para a configuração do tipo
penal em comento, isto é, se ela está ou não municiada ou se a
munição está ou não ao alcança das mãos, porque a hipótese é
de crime de perigo abstrato, para cuja caracterização não
importa o resultado concreto da ação. III
Habeas corpus
denegado” (HC 96.072-RJ, 1.a t., rel. Ricardo Lewandowski,
16.03.2010, v. u.).
Destarte, as teses defensivas não comportam
amparo, e o édito condenatório, nos moldes como lançado, era mesmo
imperativo.
No tocante à aplicação da pena, verifico que a
mesma foi bem fixada, não comportando reparo algum, eis que estabelecida
no piso.
Por derradeiro, a teor do artigo 44, §2o, do Código
Repressivo, procedeu-se à substituição da sanção corporal por uma pena
restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, e
multa, fixando-se o regime aberto para o caso de necessária reconversão, o
que mantenho, na esteira da decisão de primeiro grau.
Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO, para que subsista a r. sentença proferida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator